Tribunal: TJDFT
Processo: 0730420-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730420-09.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AVACI LOURENCO MAIA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AVACI LOURENÇO MAIA, contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 13a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da liquidação provisória pelo procedimento comum n. 0725303-34.2022.8.07.0001, proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 132079693 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Acreúna/GO. No agravo de instrumento interposto, o exequente aduz que a demanda originária tem por objeto a liquidação provisória da sentença exarada em Ação Civil Pública, na qual o banco agravado foi condenado à restituição da diferença de correção monetária incidente sobre o saldo devedor de cédula de crédito rural, relativa ao mês de março de 1990. O agravante sustenta a inviabilidade do reconhecimento ex officio de incompetência territorial, consoante entendimento consolidado pela Súmula no 23 desta egrégia Corte de Justiça, uma vez que a questão envolve matéria consumerista. Prossegue aduzindo que a opção pela propositura da demanda perante a Justiça do Distrito Federal não se deu de forma aleatória ou sem justificativa, porquanto foi eleito o foro do lugar onde se encontra sediada a instituição financeira executada. Ao final, o agravante postulou a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e de antecipação da tutela recursal, para sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, requer a reforma do r. decisum, a fim de que seja declarada a competência do Juízo de Direito da 13a Vara Cível de Brasília-DF para processar e julgar a demanda. É o relatório. Decido. No caso em análise, embora a agravante postule a concessão da gratuidade de justiça, afirmando que não possui condições de arcar com as despesas do processo em detrimento do seu próprio sustento e de sua família, não apresentou documentos que demonstrem a impossibilidade de arcar com o preparo recursal. Por ocasião da distribuição da petição inicial no primeiro grau de jurisdição, a agravante limitou-se a acostar declaração de hipossuficiência, o que ensejou a decisão de ID 132079693 do processo de origem, determinando-se emenda à inicial para apresentar o último contracheque ou, caso não possua, apresentar os extratos bancários e a fatura do cartão de crédito dos últimos três meses, para fins de comprovação da necessidade da justiça gratuita, no prazo de 5 (cinco) dias ou, alternativamente, comprovar o pagamento das custas. Na petição constante do ID 133796633 do processo originário, o agravante limitou-se a requerer o prazo adicional de 3 (três dias) para apresentar o comprovante do recolhimento das custas iniciais, sem juntar qualquer documento com a finalidade de comprovar a necessidade da concessão do benefício da justiça gratuita. Sobreveio a r. decisão recorrida, pela qual foi declinada a competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Acreúna/GO, sem que fosse decidido o pedido de concessão da gratuidade de justiça. No entanto, tal fato não configura óbice para a que seja admitido o agravo de instrumento, independentemente do recolhimento do preparo, quando o recurso for instruído com documentos aptos a demonstrar a hipossuficiência financeira alegada. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO JUÍZO SINGULAR. DISPENSA DO PREPARO. ADMISSIBILIDADE EM CARÁTER EXCEPCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C ALIMENTOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO PROVEDOR DE ALIMENTOS DA FAMÍLIA. FILHAS MENORES. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. ALIMENTOS CAUTELARES DEVIDOS PELO CAUSADOR DO SINISTRO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. CABIMENTO. FIXAÇÃO DE PENSIONAMENTO MENSAL. BASE DE CÁLCULO. RENDA DO FALECIDO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DEVER DE OBSERVÂNCIA.REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Compete ao juízo singular analisar inicialmente o pedido de gratuidade de justiça, não podendo a instância revisora conhecer desse pleito quando não submetida a matéria a exame do primeiro grau de jurisdição, sob a pena de malferir o princípio da vedação a supressão de instância. Mas, comprovando o recorrente reunir os requisitos autorizadores de concessão da benesse, o preparo do recurso pode ser dispensado com base na norma posta no art. 98, § 5o do CPC. 2. A concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC pressupõe a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos evidenciados nas razões recursais. 3. A pensão deferida em antecipação de tutela decorrente de acidente de trânsito que vitimou fatalmente o provedor de alimentos deve ser mantida, porque a dependência econômica dos filhos menores de seu genitor é presumida, bem como da esposa, que não aufere renda própria. 4. A fixação de alimentos em favor dos dependentes econômicos de vítima falecida em acidente de trânsito deve guardar proporcionalidade com a remuneração percebida pela pessoa falecida, bem como considerar a capacidade econômica e financeira do causador do sinistro, em observância aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. A decisão vergastada comporta reparo para ajustar a base de cálculo dos alimentos cautelares ao valor do salário líquido percebido pelo falecido, apurado após a dedução dos descontos compulsórios por força de lei, porquanto se trata de pagamento continuado a ser realizado com base na remuneração por ele percebida. 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1365091, 07370894920208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PEDIDO DE REDUÇÃO. INVIABILIDADE. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. INDEFERIMENTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. BENEFÍCIO CONCEDIDO SOMENTE PARA O RECURSO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela recursal será concedida somente se evidenciadas a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. A ausência de qualquer um dos requisitos inviabiliza a concessão da medida. 2. Os alimentos provisórios se prestam a atender às necessidades do alimentando, consideradas as possibilidades do alimentante, até a prolação da sentença definitiva, devendo sempre ser observado, para sua fixação, o binômio necessidade-possibilidade bem como a indispensável cautela diante de sua natureza satisfativa. 3. Mostra-se inviável, em antecipação de tutela, a redução dos alimentos, uma vez que deve ser realizada pelo juízo de origem a apurada análise do binômio necessidade-possibilidade. 4. Se os alimentos provisórios foram revistos pelo juízo de origem para se adequar ao novo quadro fático, sendo reduzidos de 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos do alimentante para 70% (setenta por cento) do salário-mínimo, mantém-se a decisão de primeiro grau, notadamente porque necessária a dilação probatória para o exame da controvérsia. 5. Deferidos os benefícios da gratuidade de justiça tão somente para o recurso, pois o pedido formulado perante o juízo de primeiro grau ainda não havia sido apreciado, não merece acolhimento o pedido de impugnação suscitado em contrarrazões, notadamente quando a parte recorrida não apresenta quaisquer documentos capazes de justificar a revogação da benesse concedida. 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1310061, 07398063420208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, o magistrado juiz somente poderá indeferir o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. No caso em apreço, o agravante afirma que não reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua subsistência. Todavia, o pedido de prorrogação do prazo para recolhimento das custas formulado no processo de origem se mostra incompatível com a pretensão de deferimento da gratuidade deduzida em grau recursal, sobretudo quando não há indicação de qualquer circunstância superveniente apta a alterar a capacidade financeira do agravante. Dessa forma, não estando configurada a hipossuficiência financeira alegada pelo agravante, não há como ser deferido o benefício da justiça gratuita. Por conseguinte, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO GRATUIDADE DE JUSTIÇA e determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos.